Tribunal: STF
Processo: RE 1169596
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO DA UNIÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM OFÍCIOS E CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS E DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 236, § 2º, DA CF. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS SOBRE EMOLUMENTOS. ADPF 194/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental 194, reconheceu que o Decreto-Lei 1.537/1977 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Na ocasião consignou-se que o referido decreto, “[...] ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplinou, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República”. 



    II. Firmou-se, assim, a orientação de que viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse.



    III. Agravo regimental a que se nega provimento.